Tribunal: TJDFT
Processo: 0700426-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA INDEVIDA. COBERTURA. CONDENAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Pacífico o entendimento no sentido de que as operadoras de planos não podem excluir tratamento quando indispensável à saúde do segurado, visto que o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas.
2. A cirurgia necessária em decorrência de excessiva perda de peso, ocasionada por gastroplastia redutora, configura continuidade do tratamento bariátrico, possuindo características eminentemente reparadoras.
3. O rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo. Por isso, a simples alegação de que determinado tratamento não consta do rol de procedimentos de cobertura obrigatória não é motivo hábil para desobrigar o plano de saúde do custeio.
4. A injusta recusa do plano de saúde para cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário do plano ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois o fato agrava a aflição daquele que já se encontra fragilizado.
5. Apelação da ré conhecida e não provida. Apelação da autora conhecida e provida.